Tribunal: TJMT
Processo: 1006932-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006932-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JHONATHAN WESLEY VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.876.221-38 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL (COBRANÇA SEGURO DPVAT) SEM A APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A perda superveniente do objeto e, de conseguinte, do interesse de agir, ocorre quando, após a propositura da ação a providência que o Autor desejava judicialmente é obtida de forma administrativa.

Ainda que o Juiz tenha determinado o prosseguimento da principal (ação de cobrança) mesmo sem a demonstração do protocolo do requerimento administrativo de indenização securitária, não há falar em perda superveniente do objeto desta Ação de Obrigação de Fazer, pois não foi gerado ao Apelante o protocolo administrativo, de modo que persiste o interesse processual do Autor na obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1006932-17.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por
JHONATHAN WESLEY VIEIRA DOS SANTOS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto.

Ao final, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade se mantem suspensa em razão do beneficio da justiça gratuita concedido.

Em suas razões,
o Recorrente sustenta que não houve a perda do objeto, vez que o

intento desta demanda é garantir o cumprimento do art. 5.o, § 2.o da Lei 6.194/74, seja para o processo em que foi distribuído por dependência ou para qualquer outro eventual pleito.

Sob esses argumentos, requer a reforma da sentença para que lhe seja garantido o que está
expresso na legislação federal (art. 5.o, § 2.o da Lei 6.194/74),
“uma vez que resta comprovado que a Recorrida vem se negando a cumprir o determinado na legislação”.

Contrarrazões sob o ID. 55678452.

Eis o relatório.

Cuiabá, 15 de setembro

de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020